Tribunal: STF
Processo: AP 1371
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de CLAUDIA DE MENDONÇA BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) a ela imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Após a realização da instrução processual, a defesa da ré requereu, em 13/9/2023, “ que o julgamento seja adiado para baixar o processo em diligência para averiguar a interdição ou não da acusada”.



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que, no pedido de concessão de liberdade provisória protocolizado nos autos da Pet 10.820/DF, a Defensoria Pública da União mencionou a existência de sentença de interdição da ré, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital de Santa Catarina (Processo nº 0069195-43.2012.8.24.0023).



    A peça em questão foi instruída com cópias de laudo psicológico elaborado por Melissa Norcio (CRP-12/02928), em 16/10/2013, sugerindo diagnóstico de “Transtorno de Borderline”, e do termo de compromisso firmado por Raquel Barros da Conceição ao aceitar a nomeação para exercer a curatela da ré (Pet 10.820/DF, petição STF nº 2601/2023).



    Assim, está demonstrado que a ré foi declarada judicialmente inapta para o exercício dos atos da vida civil, mas não há nos autos desta ação penal, da Pet 10.820/DF ou do Inq 4.922/DF, qualquer outro documento suficientemente capaz de demonstrar a extensão da sentença de interdição.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.



    No caso, inexiste requerimento formulado nesse sentido, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor (eDoc. 109).



    Contundo, julgo ser pertinente o adiamento do julgamento da presente ação penal para averiguação da extensão da sentença de interdição proferida em face da acusada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela defesa da ré e DETERMINO a baixa deste processo em diligência, em ordem a se determinar a extensão da sentença de interdição da ré.



    DETERMINO, ainda, à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que:



    i) SOLICITE-SE os presentes autos ao Ministro Revisor;



    ii) OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Florianópolis/SC, solicitando-se a remessa de cópia integral dos autos da ação de interdição que tramitou sob nº 0069195-43.2012.8.24.0023, nos quais foi proferida a sentença de interdição da ré CLAUDIA DE MENDONÇA BARROS (CPF nº 485.669-819-91), adotando-se as medidas necessárias para preservação do sigilo eventualmente incidente sobre as informações recebidas.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente